Tribunal: TJSP
Processo: 1007919-24.2014.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Reapreciação – Descabimento – Preclusão ante ao julgamento do agravo de instrumento interposto pelo banco – Impossibilidade de reapreciação em razão da preclusão – Anulação da sentença.

Recurso provido, com determinação.